Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-49.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-49.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER - CPF: 052.993.951-75 (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se, no momento em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que autorizavam a restrição de liberdade, não há ilegalidade, ou abuso de poder. Nessa medida, pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal.

A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva, mormente se, à época do decreto cautelar, faziam-se presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1001284-49.2019.8.11.0011, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Apelante no pagamento da indenização pelos danos morais, causados ao Apelado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo fato de esse ter permanecido preso preventivamente, no curso do processo-crime, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas.

O Recorrente sustenta, em síntese, a improcedência dos pedidos indenizatórios, na medida que não foi comprovado o dolo, ou a culpa, na prática de ato por parte de qualquer agente público que, no exercício da sua função, tenha excedido o seu dever institucional, não havendo qualquer ilegalidade, ou abuso de poder, no procedimento em que a autoridade policial realizou a prisão, em flagrante, do Apelado, ou no processo criminal contra ele instaurado, e a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, foi legal.

Defendeu, ainda, que o valor arbitrado, a título de indenização por dano moral, é excessivo, de maneira que postulou o provimento do Recurso e a reforma da decisão, para que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais (id. 28039493).

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do Apelo (id. 28039499).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1001284-49.2019.8.11.0011, julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Apelante no pagamento da indenização pelos danos morais, causados ao Apelado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo fato de esse ter permanecido preso preventivamente, no curso do processo-crime, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas.

Revela o fato jurídico-processual que Luiz Henrique Ferreira Xavier, ora Apelado, manejou a sobredita ação com o objetivo de ser indenizado nos danos morais e nos lucros cessantes, pelo fato de ter permanecido preso preventivamente, durante o curso da Ação Penal n. 670-06.2017.811.0052, em que se apurou a prática do crime de tráfico de drogas, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas.

Disse que, em decorrência da mencionada prisão, deixou da auferir renda trabalhista, teve desfeita uma união estável e, após a sua liberdade, não mais conseguiu trabalho, cuja situação lhe causou graves danos morais e materiais.

Postulou, então, a condenação do Requerido, ora Apelante, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, nos por lucros cessantes, pelos 15 (quinze) meses que ficou preso e deixou de trabalhar, no valor de um salário-mínimo por mês que permaneceu segregado, no total de R$ 14.970,00 (quatorze mil e novecentos e setenta reais).

O Juízo
a quo
, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu a obrigação do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, em indenizar o Apelado nos danos morais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal e com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Requerido ao pagamento de Indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que não foi comprovado o dolo, ou a culpa, na prática do ato, por parte de qualquer agente público que, no exercício da sua função, tenha excedido o seu dever institucional, não havendo qualquer ilegalidade, ou abuso de poder, no procedimento em que a autoridade policial realizou a prisão em flagrante do Apelado, ou no processo criminal contra ele instaurado, e que a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, foi legal.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, pelo fato de o Apelado ter permanecido preso preventivamente, no curso do processo-crime, e, posteriormente, ter sido absolvido, por ausência de provas, gera o dever de indenizar do Estado.

Adianto, desde logo, que assiste razão ao Apelante.

Registro, incialmente, que a regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, temporária ou preventiva, porquanto esse ato judicial não se confunde com o erro judiciário.

Nesse diapasão, a propósito, é a jurisprudência de longa data do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6o. I. -
A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. -
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário
(C.F., art. 5o, LXXV)
mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido
. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido. (RE 429518 AgR, Relator(a): Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004, PP-00040). (Destaquei).

Posto isso, no caso submetido à apreciação judicial, o que se extrai dos autos é que, efetivamente, não houve erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso.

Com efeito, no momento em que foi decretada a prisão cautelar do Apelado, estava evidenciada a conjuntura probatória que autorizava a sua segregação cautelar.

De fato, colhe-se dos documentos juntados aos autos (id. 28039464) – andamentos da Ação Penal n. 670-06.2017.811.0052 – que, nas decisões em face dos pedidos de liberdade provisória, formulados por Luiz Henrique Ferreira Xavier, ora Apelado,
o Juízo de piso consignou a necessidade da manutenção da custódia cautelar
, ante a existência de provas da materialidade do crime e de indícios da autoria, bem assim
pelo fato de o Apelado ser reincidente
. Veja-se:

(...) No caso em apreço, verifico que as segregações cautelares estão devidamente fundamentadas e satisfeitas nos pressupostos e requisitos legalmente exigidos, isto porque, o
fumus comissi delicti
– materialidade do(s) crime(s) e indícios de autoria -, está externado pelos elementos que acompanham o auto de prisão em flagrante registrado sob o código 43179, as quais foram abarcadas para a presente ação penal, e o
periculum libertatis
, demonstrado pela necessidade de acautelar a ordem pública, diante da periculosidade concreta dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo –, bem como pelas reiterações criminosas de alguns corréus.

É de se ressaltar, ainda, que há gravidade concreta do ilícito se extrai pela quantidade de drogas que transportavam – 19 (dezenove) invólucros com peso bruto de aproximadamente 19.785g (dezenove quilos, setecentos e oitenta e cinco gramas) –, bem como pela notória necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, demonstrada através dos demais elementos de provas, entre os quais veículo outro com “compartimento secreto”, materiais de funilaria e pintura para “maquiar” esconder a droga.

Destaco, que a garantia da ordem pública, está consubstanciada, mormente quando analisado também que alguns dos coacusados tem anotações criminais pretéritas em seus desfavores, conforme se extrai dos antecedentes que constam nos autos, sendo os bons antecedentes de alguns dos acusados, por si só, insuficientes para obstar a prisão preventiva no caso. (id. 28039464, pág. 93).

(...) Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pelo d. causídico representante do réu JOSÉ MARIO DA SILVA SOUZA e LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER, ao argumento, em síntese, de que há excesso de prazo na instrução do presente feito (Ref. 153). (...)

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que a prisão provisória dos acusados JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA e LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar dos réus, sendo necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, de maneira a evitar que eles, uma vez soltos, voltem a delinquir ou fujam do distrito da culpa. (...)

Portanto, em que pese os argumentos lançados rispidamente pela defesa à Ref. 188, verifico que a prisão preventiva dos réus merece ser mantida, que segue conforme a marcha processual de praxe, bem como tudo que já foi explanado com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.

Necessário ainda DESTACAR o fato de que o segregado LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER, é reincidente, visto que possui um executivo de pena na cidade de Mirassol D’Oeste/MT (Código Apolo 248877), além de ser investigado por tentativa de homicídio, na mesma Comarca (Código Apolo 248827). Nota-se que além dos pressupostos do art. 312, o acusado conta com o requisito descrito no inc. II do art. 313, ambos do CPP. (...)

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados JOSÉ MARIO SILVA DE SOUZA e LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER tal como foi lançada. (id. 28039464, págs. 59/61).

E, como se sabe, para o decreto da prisão preventiva, mister a ocorrência da prova da materialidade do crime e a existência de
indícios
suficientes
da autoria
(
fumus comissi delicti)
, além da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Logo, naquele momento da decretação da prisão preventiva, bem como da sua manutenção no curso do processo-crime, os fundamentos do decreto cautelar faziam-se presentes,
porquanto havia
provas da materialidade do crime e os
indícios da autoria
, afinal, o Apelado foi preso em flagrante (
fumus comissi delicti
), bem como ele era reincidente, pois respondia a um executivo de pena, além de ser investigado por tentativa de homicídio (
periculum libertatis
).

Nesse contexto, o fato de o Apelado ter sido absolvido, posteriormente, por falta de provas na participação do crime, objeto da Ação Penal n. 670-06.2017.811.0052, por si só, não quer dizer que houve erro, culpa ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no caso, que culminou com a prisão do Apelado, porque,
para a decretação da prisão preventiva
, como dito,
não há a necessidade de provas seguras da autoria
,
apenas indícios do cometimento do crime
, além daqueles requisitos previstos no artigo 312 e seguintes do CPP.

Ademais, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na lei processual penal e, portanto, passível de aplicação mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso, como se nota da documentação encartada.

Tenho, portanto, que, na espécie, não está caracterizado o abuso, ou erro, no procedimento que decretou, ou manteve, a custódia preventiva do Apelado, porquanto, no momento daquela decisão segregatória de liberdade, os seus requisitos legais estavam embasados nos elementos concretos existentes nos autos da sobredita Ação Penal.

Logo, prisão indevida não significa, nem se confunde, com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da
persecutio criminis
. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima, abusiva e ou em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, o que, a toda evidência, não foi aquela decretada contra o Apelado.

Trago à baila, por oportuno, a lição da doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, acerca da responsabilidade por ato jurisdicional cautelar,
in verbis
:

Na medida em que a lei ampliou consideravelmente o poder cautelar do juiz, tanto na jurisdição cível como na penal, aumentaram as ações de indenização contra o Estado por medidas cautelares danosas deferidas pela Justiça, antecipação de tutela, prisão preventiva, etc.

Também aqui, por se tratar de ato judicial típico, efetivo exercício da atividade jurisdicional, entendemos que o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de prova.

Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas - um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não há não existe ilícito (...). O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei. Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque esta prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5° LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória. (Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed., 2003, São Paulo: Malheiros, pg. 264).

Desse modo,
in casu
, não há erro judiciário a justificar o pedido indenizatório, seja moral, seja material, nos termos do que estabelece o artigo 37, § 6
o
, da CRFB.

Essa, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES – PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE –

NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei. 2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 03/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser considerado erro judiciário, o decreto de prisão preventiva , quando fundamentado e observados os pressupostos que o autorizam, mesmo que o réu no decorrer ou ao final do processo venha a ser absolvido. Ausente a comprovação dos danos morais sofridos, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0007833-17.2010.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018).

Assim, diante dos fundamentos acima alinhavados, tenho que a reforma da decisão invectivada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença combatida e julgar
improcedentes
os pedidos indenizatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020